Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS. REQUISITO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIPLOMA DECLARADO INVÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES COM NATUREZA ALIMENTAR, RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese trata da possibilidade de restituição à Administração Pública de valor acrescido à remuneração de servidor público em decorrência de progressão funcional obtida com certificado de conclusão de ensino médio posteriormente declarado inválido em procedimento administrativo.
2. É inviável a restituição de quantias recebidas pelo servidor público se revelado o caráter alimentar da prestação e não comprovada a má-fé do beneficiado.
3. O certificado de conclusão de curso de ensino médio, posteriormente considerado inválido pela Administração Pública, como requisito para a progressão funcional, não é suficiente, em caráter isolado, para justificar a restituição dos valores correspondentes aos acréscimos remuneratórios recebidos pelo agente público.
4. Recurso conhecido e provido.